Tribunal: CARF
Processo: 10166.733500/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.733500/2018-20
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
CARAMURU ALIMENTOS S/A E

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário em face do Acórdão no 15-48.513
(fls. 698 a 723) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o
lançamento para excluir do débito a Contribuição devida aos SENAR (Código de Receita no
2187), conforme item 35, no valor de R$ 119.778,00 (cento e dezenove mil, setecentos e setenta
e oito reais), e manter, da Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (Código de
Receita no 2187) lançada, o valor atualizado de R$ 1.040.592,83 (um milhões, quarenta mil,
quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).
O auto de infração constituiu débito referente às contribuições sociais destinadas
ao SENAR, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural com e sem sub-rogação, e de multa por descumprimento de obrigações
acessórias.
A decisão recorrida restou assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.733500/2018-20
Fl. 36367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2014
Ementa:
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou
a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa física (empregador rural e
de segurado especial), independentemente de as operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou pela
cooperativa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir
do recolhimento, ficando ela diretamente responsável pela importância que
eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com as
normas vigentes
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
GFIP. FATO GERADOR. DECLARAÇÃO A MAIOR.
Constatada declaração em GFIP de fato gerador superior ao consignado no lançamento,
impõe-se a retificação da base de cálculo.
O contribuinte foi cientificado da decisão em (fls.) e apresentou recurso voluntário
em (fls.) sustentando: a) nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo em
face da ilegalidade da sub-rogação da contribuição ao SENAR quando da aquisição da produção
rural de pessoa física; b) vício formal no lançamento por erros na constituição do crédito e na
base de cálculo e necessidade de diligência; c) é indevido o lançamento em face da empresa por
sub-rogação face ao questionamento do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 no bojo da ADI 4395.
o relat rio.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Pelas razões que serão abaixo expostas, a análise da admissibilidade do recurso de
ofício restará prejudicada neste momento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 36368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da legalidade e da constitucionalidade da sub-rogação no recolhimento
da contribuição devida ao SENAR
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento em face do erro na identificação
do sujeito passivo, uma vez que é ilegal a sub-rogação da contribuição ao SENAR quando da
aquisição da produção rural de pessoa física.
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições destinadas ao SENAR, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural com e sem sub-rogação, e de multa por descumprimento de
obrigações acessórias.
Disto, discorro inicialmente quanto à legalidade e à constitucionalidade da
contribuição ao SENAR sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural e da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente.
1.1 Da contribuição devida ao SENAR incidente sobre a comercialização da
produção rural – Tema 801 do STF
A contribuição devida ao SENAR tem previsão nos arts. 22-A, I, § 5o, da Lei no
8.212/91; 1o e 3o da Lei no 8.315/91, e a controvérsia quanto a sua natureza jurídica aguarda
julgamento definitivo no âmbito do STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos
termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e
do art. 3o da Lei 10.256/2001.
O Tema 801, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2023, restou assim decidido:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01", nos termos do
voto do Relator.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. São constitucionais as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação. (...) (Acórdão no 9202-009.387, Relator
Fl. 36369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, publicado em 08/03/2021).
O auto de infração constituiu débito referente às contribuições sociais destinadas a
Outras Entidades e Fundos (SENAR), incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural com e sem sub-rogação, e de multa por descumprimento de
obrigações acessórias.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
1.2 Da contribuição devida ao SENAR incidente sobre a receita decorrente
da exportação
Importa aqui a análise da natureza jurídica da contribuição devida ao SENAR. Ou
seja, para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de exportação à contribuição ao SENAR
necessário definir sua natureza jurídica, já que a Constituição Federal concede imunidade às
receitas de exportação sobre as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
deixando de fora as contribuições de interesse de categoria profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento
de incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da exportação sob o
fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de categoria profissional. Nesse sentido,
menciona o órgão federal que as contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que
a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico, conforme entendimento
exarado no Acórdão no 2401-010.2411.
O Acórdão no 2201-010.5322, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao
SENAR na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida, não lhe sendo
aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por possuir
natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do
julgamento do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os Ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no sentido de se tratar de contribuição de interesse
de categoria profissional ou econômica.
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não
trazer, em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas decorrentes de
exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a sua natureza jurídica, quando
concluiu tratar-se de contribuição social geral. Confira-se as palavras do Ministro, transcritas
pela importância:
Tendo em vista o exímio relatório do e. Dias Toffoli e a racionalidade argumentativa
que se demanda de um julgamento de uma Corte Constitucional, contemplarei apenas a
questão da natureza jurídica da contribuição do SENAR, e seus consectários, para o
deslinde adequado da questão jurídica ora posta.
Isso porque, por dever de coerência, com vênias já lançadas ao i. Relator, inevitável
escapar das razões de decidir antes lançadas por esse tribunal acerca da espécie de

1 Acórdão no 2401-010.241, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, sessão de 15/09/2022.
2 Acórdão no 2201-010.532, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, sessão de 06/04/2023.
Fl. 36370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

algumas Contribuições e seus consectários, entre os quais, a aplicação das regras de
imunidade.
De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em obter dictum
registrou a importância da definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR, até
mesmo para identificar a aplicação da imunidade das receitas decorrentes de
exportações, nos termos da o previsto no art. 149, § 2 o, I, da Constituição Federal.
A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-se do
que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de contribuição social geral, o
que implica na observância necessária do do disposto no artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
O Ministro Dias Toffoli, em seu voto, assim dispõe que:
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR
estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido,
impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em
discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação
entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do
que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal.
Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica
era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos
empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é
proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores
rurais. Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como contribuição
do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram nessa classificação são as
contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e as antigas
contribuições compulsórias destinadas ao sistema sindical dos empregados.
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no
Recurso Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo contribuinte,
refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou ao SENAR a natureza de
contribuição social geral e, portanto, abrangida pela imunidade, enquanto naqueles autos teria
sido consignado o caráter de categoria profissional às contribuições ao SENAR. Neste ponto,
interessante observar que a decisão do Tema 801 permanece pendente de julgamento de
embargos versando justamente sobre se os trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao
SENAR, proferidas nos votos do Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio
decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão
proferido no segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral), onde o
Ministro Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as receitas decorrentes da
exportação não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, nos termos da ementa
abaixo:
(...) 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas atividades
de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, a finalidade
primordial da contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos
empregadores rurais, mas sim em conferir recursos especificamente para o ensino
profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao
Fl. 36371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao
SENAR deve ser enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída
com a finalidade de custear ações e serviços pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da
Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição social geral, a
referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena
de violação direta ao art. 149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários
advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que
se nega provimento. (ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso
sem repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação não integram a base
de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de contribuição social geral, não está o
julgador CARF vinculado a ele de forma obrigatória. Contudo, o cenário aponta para alterações
fundadas em recurso repetitivo, de observância obrigatória.
Sem olvidar da lógica construída no sentido de que a contribuição ao SENAR
foge à imunidade na exportação por ter sido a ela conferida natureza jurídica de contribuição de
interesse de categoria econômica e profissional, dois questionamentos: i) se a natureza jurídica
da exação é construção doutrinária, sem respaldo em diploma legal que defina sua classificação,
não estaria o julgador do CARF impedido desta análise, já que vinculado ao princípio da
legalidade? e; ii) não caberia trazer ao caso, as razões defendidas pelo, então Conselheiro do
CARF, Lucas Bevilacqua, no Acórdão no 1402-002.3473, ao assentar que, ainda que não seja
pautada pelo princípio do país do destino, a finalidade é sempre a de fomentar as exportações
mediante desoneração dos exportadores?
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem
incidir sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do destino
escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as exportações, permitindo que o
país de destino as tribute, não aceita uma aplicação parcial, do contrário, a busca pela
competitividade do produto interno em relação ao importado seria ineficaz.
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito
ao princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao SENAR
incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica adiantada nos votos do
Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento.
Havendo valores lançados, devem ser excluídos do lançamento.
1.3 Da sub-rogação no recolhimento da contribuição devida ao SENAR
Nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315/91, a arrecadação da contribuição ao
SENAR será feita juntamente com a Previdência Social e o seu produto será posto, de imediato,
à disposição do Senar, para aplicação proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de
acordo com a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter
geral.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.

3 Acórdão no 1402-002.347, Relator Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, sessão de 06/10/2016.
Fl. 36372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei.
Assim, o adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física e do
segurado especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao
recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que questionou a constitucionalidade da
responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela suspensão do
julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial, conforme extrai-se do próprio
andamento da ação constitucional no sítio do STF. Confira-se:

O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que
dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal
fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte
dispositiva do acórdão. Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial
de inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual
e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF
ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da
Fl. 36373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

ADI 4.3954, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao
princípio da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação
vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1505 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No caso, o lançamento (01/2014 a 12/2015) é posterior à publicação da Lei no
10.256, de 2001.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo em face da ilegalidade da sub-rogação da contribuição quando da aquisição da
produção rural de pessoa física, já que é devido o lançamento em face da empresa por sub-
rogação, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, pendente a conclusão do julgamento
realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse sentido são as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Confira-se:
(...)DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-
ROGAÇÃO.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram no
verbete sumular de no 2 do CARF. Com arrimo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991
passível a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
para fins de recolhimento da contribuição ao SENAR.
(Acórdão no 2202-009.862, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado em 30/06/2023)
(....) CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. A empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social
substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da
pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna
e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. São constitucionais as

4 O anterior Regimento Interno do CARF, instituído pela Portaria n ̊ 256, de 22 de junho de 20 09, determinava no §
1 ̊ do art. 62-A que Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o
julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
Esse dispositivo, contudo, não foi repetido pelo atual Regimento Interno, instituído pela Portaria n ̊ 343, de 9 de
junho de 2015; atualmente, não há qualquer disposição que determine o sobrestamento do processo no âmbito
administrativo.
5 Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 36374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa
jurídica adquirente de tais produtos. A atribuição de responsabilidade tributária por sub-
rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao
SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. A Resolução do
Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020) Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395,
estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus
efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o
150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive
por ato ministerial no caso específico da referida súmula (Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar entendimento diverso do
enunciado sumular.
(Acórdão no 2202-009.803, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, publicado
em 09/05/2023).
Nesse ponto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida quando dispôs que
é devida a contribuição ao SENAR e que é legal a sub-rogação.
Da base de cálculo do lançamento
A recorrente sustenta a necessidade de conversão do julgamento em diligência
para esclarecer os seguintes fatos, abaixo reproduzidos ipsis litteris:
3.5.1 Frente ao sumariado, dúvidas não pairam de que o precário levantamento fiscal
está eivado de equívocos, o que impõem o cancelamento in totum do lançamento, ou,
em último caso, não reconhecendo vossas excelências os erros descritos alhures, a
aprovação de diligência é elemento crucial para busca da verdade real, concedendo-se
resposta para os seguintes quesitos ou outros considerados imprescindíveis por esse
Corpo de Julgadores:
(a) Na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária tida como não
oferecida a tributação (“Tabela 17”, fl. 169, do Relat rio Fiscal):
(a.1) foram inclusas operações que não se referem a “compra” de comercialização de
produtor rural pessoa física e sim meras remessas, sem valor comercial? Se sim, em
qual montante?
(a.2) foram inclusos valores incorretos de documentos fiscais, caracterizados pelos
exemplos colacionados nos itens “3.3.18 a 3.3.23” supra?
(a.3) foram inclusos, em duplicidade, documentos fiscais avulsos de produtores rurais
pessoas físicas e as Notas Fiscais de Entradas a eles relativas?
3.5.2. A reiteração do pedido supra é justificado, pois, as respostas dadas pelo auditor
fiscal a tais quesitos, em virtude da diligência realizada consoante requerido pela 6a
Turma da DRJ/SDR, se prestaram a reiterar sua conduta, sem adentrar ao que foi
exposto pela Contribuinte.
Algumas pontuações merecem destaque.
Fl. 36375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

A decisão recorrida analisou e apontou que foram inclusas operações que não se
referiam a compra de comercialização e fez o decote de tais valores. Além disso, destacou que
não foram inclusos, em duplicidade, documentos fiscais avulsos de produtores pessoas físicas e
as notas fiscais a eles relativas.
Antes do julgamento proferido pela DRJ, em atenção aos termos da impugnação,
o julgamento foi convertido em diligência, nos termos do Despacho de Diligência n° 14 - 6a
Turma da DRJ/SDR, em 29/03/2019, fls. 656/660, para que a fiscalização se manifestasse, com
reabertura do prazo de defesa. Em 07/06/2017, foi emitida Informação Fiscal, fls. 661/670, com
os esclarecimentos solicitados pela 6a Turma da DRJ/SDR.
As respostas estão reproduzidas nas fls. 8 e 9 do acórdão recorrido. Nesse sentido,
foi dado parcial procedência aos fundamentos da impugnação. Confira-se:
O Impugnante junta aos autos Notas Fiscais, fls. 296/318, com CFOP 5101 (Venda de
produção do estabelecimento) emitida pelo produtor rural, neste caso se trata claramente
de aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física ou segurado especial;
CFOP 1949 (Outras entradas de mercadoria ou prestação de serviço não especificada),
com natureza da operação “Trânsito de Produto Destinado a Dep sito”, aqui o
impugnante não comprova a mencionada operação, haja vista não juntar aos autos Nota
Fiscal espelho de Retorno de mercadoria remetida para depósito, porque cabia ao
Contribuinte apresentar, juntamente com a impugnação, os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual; e CFOP
3949 (Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada) – foram
juntadas duas notas fiscais de 02/2014 – se tratando de importação de produtos rurais do
Paraguai, sobre tal operação não incide contribuição previdenciária e ora são excluídas
da base de cálculo da competência 02/2014 os valores de R$ 68.100,31, da Nota Fiscal
85809, fls. 499, e de R$ 68.513,21, da Nota Fiscal 85810, fls. 500.
32. Argumenta a Empresa que na apuração da importância exigida a título de
contribuição previdenciária, ao levantar o valor da "base de cálculo não oferecida a
tributação", a nobre Autoridade deixou de considerar todos os valores de
comercialização da produção rural informados pela Impugnante nas GFIP's por ela
apresentadas. Compulsando os autos, o erro é facilmente constatado na própria
documentação produzida pelo agente autuante, para feitura do lançamento. “Assim, não
há qualquer diferença de tributo a ser recolhida, já que a base de cálculo da
comercialização da produção rural declarada pela Impugnante em suas GFIP é de R$
1.545.584.852,10 (conforme "Anexo 01" do Relatório Fiscal) enquanto que a base de
cálculo apontada pela fiscalização totaliza R$ 1.146.975.443,38 (conforme "Tabela 15",
fls. 167 e 168, do Relat rio Fiscal)”.
33. Assiste razão parcial ao Contribuinte neste particular, conforme reconhecido pelo
próprio Auditor Fiscal que efetuou o lançamento em sua Informação Fiscal. De fato a
Autoridade Autuante não considerou o valor informado no campo "Comercialização da
Produção - PF" de todos os estabelecimentos da Autuada. Procede, ainda, a irresignação
dos sujeitos passivos quanto aos valores da base de cálculo apontados pela fiscalização
na Informação Fiscal, isto porque foram incluídos na base de cálculo da “TABELA 15 –
APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (EMPRESA)” “corrigida” os
valores constantes da coluna “Apurado Comerc. de produto rural – PF com cobrança
suspensa por decisão judicial (R$)” da “TABELA 12 – APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO – Valores apurados com base nas Notas Fiscais disponíveis no ambiente
SPED” do Relat rio Fiscal, fls. 101, os quais não foram objeto de lançamento nos
presentes autos. Portanto, a base de cálculo é ora retificada como se segue:
(...)
34. além disso,
Fl. 36376
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

informou a Fiscalização no Relatório Fiscal que haveria sobra de recolhimento de GPS
código 2607, contudo com os valores declarados em GFIP retificados pela Informação
Fiscal, temos as seguintes sobras de recolhimento a serem apropriados nas competências
em que remanesceram débitos, conforme planilha supra:
(...)

(...)
Fl. 36377
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

O recorrente juntou quando do protocolo do recurso voluntário, documentos
fiscais (DANFE) relativos a operações “sem valor comercial”, meras remessas, classificadas nos
CFOP
1.905,
1.949,
2.905
e
3.949
(Doc_Comprobatorios_01_CFOP1905;
Doc_Comprobatorios_02Volume01_CFOP1949
ao
Doc_Comprobatorios_02Volume14_CFOP1949;
Doc_Comprobatorios_03_CFOP2905;
Doc_Comprobatorios_04_CFOP3949), as quais teriam sido consideradas como comercialização
de produção rural e, assim, base de cálculo do tributo exigido, já que estariam elencadas no
“Anexo 04” do Relat rio Fiscal.
Assim, requereu que o feito fosse baixado em diligência para avaliação dos
documentos.
Em relação à alegação de cobrança em duplicidade e de ter a Fiscalização incluído
na base de cálculo notas fiscais avulsas e de entrada referentes a mesma operação, também foi
realizado pedido de diligência em face de documentos anexados junto ao voluntário. Transcrevo
trecho das razões do voluntário:
b.3) Inclusão indevida de Notas Fiscais Avulsas de Produtores Rurais na base de cálculo
da contribuição previdenciária zurzida:
4.3.29. Nos casos em que produtores rurais pessoas físicas não emitem sua própria Nota
Fiscal, para realizar a comercialização de sua produção, eles se veem obrigados a
recorrer a Delegacia Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de sua jurisdição para
providenciar o documento avulso, atendendo a legislação que regula o ICMS.
4.3.30. Quando isso acontece, a pessoa jurídica adquirente é compelida a providenciar a
emissão de Nota Fiscal de Entrada, sob pena, em algumas situações, de ter seu direito ao
crédito do ICMS obstado, segundo, inclusive, discorrido em tópico antecedente.
4.3.31. A Recorrente Principal, para atender a previsão legal, providenciou a emissão
das necessárias Notas Fiscais de Entradas sempre que promovia aquisição de produtores
rurais pessoas físicas ao amparo de Notas Fiscais Avulsas.
Fl. 36378
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

4.3.32. Acontece que a fiscalização, ao efetuar o levantamento contido no “Anexo 04”,
que é base de cálculo para cobrança da contribuição exigida, incluiu tanto as Notas
Fiscais Avulsas quanto as Notas Fiscais de Entrada a elas vinculadas, o que acarreta, de
conseguinte, tributo em duplicidade sobre uma mesma operação.
4.3.33. Dado o volume de documentos a serem juntados, a Recorrente Principal
colaciona notas fiscais avulsas e as respectivas notas fiscais de entradas então emitidas,
ambas inseridas no “Anexo 04” como sendo passíveis de tributação, o que comprova a
duplicidade
narrada
(Doc_Comprobatorios_05Volume01
e
Doc_Comprobatorios_05Volume02).
(...)
4.4.1. Frente ao sumariado, dúvidas não pairam de que o precário levantamento fiscal
está eivado de equívocos, o que impõem o cancelamento in totum do lançamento, por
ser de direito ou, em último caso, não reconhecendo vossas excelências os erros
descritos alhures, a aprovação de diligência é elemento crucial para busca da verdade
real, concedendo-se resposta para os seguintes quesitos ou outros considerados
imprescindíveis por esse Corpo de Julgadores:
(a) Na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária (“Tabela 15”, fls.
167 e 168, do Relatório Fiscal):
(a.1) foram inclusas operações que não se referem a “compra” de comercialização de
produtor rural pessoa física e sim meras remessas, sem valor comercial? Se sim, em
qual montante?
(a.2) foram inclusos valores incorretos de documentos fiscais, caracterizados pelos
exemplos colacionados nos itens “4.3.23 a 4.3.27” supra?
(a.3) foram inclusos, em duplicidade, documentos fiscais avulsos de produtores rurais
pessoas físicas e as Notas Fiscais de Entradas a eles relativas?
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Fl. 36379
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.292 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.733500/2018-20

Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Ac rdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Ac rdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual entendo que o julgamento merece
ser convertido em diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 36380
DF CARF MF
Original